Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVANTE(S): BANCO BMG S/A
AGRAVADO(s): GENY VIEIRA DIAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais com pedido de Tutela Antecipada n. 1004034-31.2019.8.11.0041 ajuizada por IVANETE DO CARMO JUVENAL rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, por entendê-la preclusa e intempestiva.
Relata o recorrente que o agravado ajuizou ação originária em seu desfavor alegando, em síntese, ter celebrado um contrato de empréstimo consignado em julho de 2012, e que no mês de dezembro do mesmo ano, recebida a proposta de liberação de crédito nos mesmos moldes, passou a sofrer descontos sucessivos a título de contrato de cartão de crédito, rubrica diferente da modalidade contratada.
Explicita que embora indeferido inicialmente o pedido de antecipação de tutela, após regular processamento do feito, o pleito foi julgado procedente para declarar a nulidade do contrato, com a determinação cessação dos descontos sob a rubrica de cartão de crédito, e readequação das pelo banco, mediante a aplicação de taxa de juros de 1,87% ao mês, deixando ainda consignado que em havendo saldo em favor da autora, este lhe deve ser restituído de forma simples.
Afirma que, entendendo subsistir um saldo em seu favor, a autora manejou pedido de cumprimento de sentença, o qual fora impugnado pelo agravante.
Narra em síntese que ao rejeitar impugnação, o julgador apontou a existência de dois fundamentos fatais: de intempestividade de sua manifestação, havendo preclusão temporal, não havendo como repor prazo para rediscutir coisa julgada material; e que diferente do alegado, após a prolação da sentença, houve o requerimento para as intimações fossem realizadas apenas em nome de BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO –id. 27728680, o qual teve intimação, não havendo que falar em irregularidade de intimação.
Assevera que, no entanto, tal conclusão seria equivocada. Primeiramente porque intimação para cumprimento da sentença se deu em 07/01/2020, sendo a impugnação apresentada no dia 24/01/2020, três dias do reinício da contagem dos prazos, sendo, pois, tempestiva. Além disso, o pedido do banco para que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome do advogado Dr. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO somente fora aviado em 26/12/2019, ou seja, após o manejo do cumprimento de sentença, e não antes da prolação da sentença.
Aduz que, desta forma, houve a nulidade de sua intimação quanto ao teor da própria sentença exequenda pois apesar de haver pedido expresso na contestação para que a intimação se desse em nome dos causídicos Dr. ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB/MG 78.069) e Dr. BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB/MG 84.400) a publicação se deu apenas em nome deste último.
Alega ser uníssono o entendimento do STJ que, em havendo requerimento expresso que a publicação se desse em nome de procuradores específicos, a publicação no nome de apenas um deles enseja a nulidade absoluta do ato.
Pondera que ao negar-lhe a devolução do prazo, o magistrado teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais são garantia constitucional fundamental prevista no art. 5o, inciso LV, da CF.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante estabelece o §2o do art.272 do CPC/15, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”
No caso, entretanto, consoante se pode depreender da disponibilização da intimação constante da pág. 159 do DJe no 10481 de 26.04.2019, publicado em 29.04.2019, não consta o nome de qualquer dos patronos do réu, ora agravante, o que evidencia a grande probabilidade de que seja necessária a devolução do prazo recursal para o que o agravante possa apelar da sentença. (http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10481-2019%20C2%20Comarcas%20-%20Entr%C3%A2ncia%20Especial.pdf)
Considerando que já há pedido de cumprimento de sentença e que a arguição de nulidade da intimação aviado em sede de impugnação foi rejeitado, imperioso o deferimento da liminar recursal a fim de que se obste a prática de atos executórios possivelmente contaminados.
Diante disso, defiro a liminar recursal para suspender o trâmite do feito originário, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora